Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2020.8.11.0107
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000158-30.2020.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (EMBARGANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000158-30.2020.8.11.0107

EMBARGANTE: ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME, ADELINA RECH VEDANA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECURSAL. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR N. 85560/2016. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência do Tribunal de Justiça para julgamento de apelação, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos é absoluta, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no IRDR n. 85560/2016 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos é absoluta, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos é absoluta, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025341-91.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000158-30.2020.8.11.0107

EMBARGANTE: ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME, ADELINA RECH VEDANA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADELINA RECH VEDANA EIRELI – ME e ADELINA RECH VEDANA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declinou da competência para julgamento do recurso de apelação deste Tribunal para a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o IRDR n. 85560/2016 não trata da competência para julgamento de apelações e que a relatora teria extrapolado os limites da tese firmada (URV), ampliando indevidamente o escopo da decisão para abranger matéria que não foi discutida no incidente.

Em segundo lugar, sustenta que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é absoluta no caso concreto. A Lei n. 12.153/2009, em seu artigo 2º, § 4º, estabelece que essa competência apenas se torna absoluta se houver Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instalado na comarca, o que não ocorreu no presente caso. A comarca em questão já possuía um Juizado Especial antes da edição da Lei 12.153/2009, o que afastaria a incidência da norma e garantiria à parte o direito de optar pelo juízo comum.

Por fim, a agravante destaca que a ação anulatória está diretamente vinculada à ação de execução fiscal n. 1000238-91.2020.8.11.0107, em que se discute a exigibilidade da multa ambiental objeto da presente ação. O artigo 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009, veda expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações de execução fiscal. Assim, permitir que a ação anulatória seja julgada pelo Juizado Especial criaria uma cisão indevida de competência, pois a execução permaneceria na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, enquanto a anulação do débito seria apreciada pela Turma Recursal.

Diante desses argumentos, a agravante requer o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a competência do TJMT para o julgamento da apelação.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000158-30.2020.8.11.0107

EMBARGANTE: ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME, ADELINA RECH VEDANA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADELINA RECH VEDANA EIRELI – ME e ADELINA RECH VEDANA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declinou da competência para julgamento do recurso de apelação deste Tribunal para a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Analisando os autos, verifica-se que estes se adequam ao entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, que decidiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria
e da necessidade de produção de prova pericial.

Nesse contexto, pertinente destacar que as questões relacionadas ao meio ambiente não estão previstas no rol do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre as causas que não incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa maneira, por se tratar, na espécie, de ação cujo valor da causa foi atribuído no montante de R$ 14.377,50, bem assim, não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal n. 12.153/2009, a competência absoluta para conhecer e julgar o presente recurso é da Turma Recursal, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DANO AMBIENTAL -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0000708-88.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL –
SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS –

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

(N.U 1008128-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) [Destaquei].

No mesmo sentido: Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029395-37.2023.8.11.0000.

Com essas considerações, de acordo com o disposto no art. 2º da Lei Federal n.º 12.153/2009, bem como do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016,
declaro
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

[...]. [Destacado no original].

Opostos embargos de declaração contra a decisão alhures colacionada, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

[...]. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Todavia, após análise dos argumentos apresentados, constata-se que a decisão recorrida não apresenta as falhas apontadas pelos embargantes.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, nas causas com até sessenta salários-mínimos.

Além disso, a Resolução n. 04/2014 do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal estabelece, de modo claro, que as causas regidas pela Lei n. 12.153/2009 serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, onde instalados, ou, na ausência destes, nos Juizados Especiais Cíveis, com uso de sistemas eletrônicos:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, exemplificadamente relativas a:

[...]

Ademais, questões relacionadas ao meio ambiente, como aquelas discutidas na presente ação anulatória, não estão previstas no rol do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre as causas que não incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa forma, a competência no presente caso foi corretamente delimitada, sendo desnecessária qualquer complementação da decisão embargada.

Observa-se que os embargos apresentados não visam esclarecer obscuridade ou omissão, mas sim rediscutir o mérito da decisão. Essa intenção, contudo, é incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência, que veda sua utilização como substitutivo de recurso próprio.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas causas de valor inferior a 60 salários-mínimos já foi consolidada por este Tribunal no IRDR n. 85560/2016, sendo irrelevante a alegação de complexidade da matéria ou necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM AÇÃO RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar agravo de instrumento, declinando da competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em demanda promovida pelo Ministério Público Estadual como substituto processual, visando garantir tratamento médico à parte assistida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de declínio de competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa; e

(ii) a legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual em ações individuais no âmbito desses Juizados.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009, art. 2º, inciso I, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, sendo esta absoluta, mesmo que envolvam questões complexas ou prova pericial.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar em defesa de direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde, em causas dessa natureza.

5
. O Tema 01 do IRDR nº 85560/2016, fixado por este Tribunal, reforça a competência dos Juizados Especiais para demandas dentro do limite de valor,
independentemente da matéria
ou da necessidade de produção probatória.

6. A decisão monocrática atacada encontra respaldo legal e jurisprudencial, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “As ações de valor inferior a 60 salários-mínimos que visem à proteção do direito à saúde devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo legítima a atuação do Ministério Público como substituto processual nessas demandas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016; TJ-RS, Conflito de competência nº 52056270320238217000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 29/11/2023.

(N.U 1025341-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) [Destaquei].

Quanto ao segundo ponto arguido pela agravante, a alegada inexistência de um Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Nova Ubiratã/MT não afasta a fixação da competência do Juizado Especial.

O artigo 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, estabelece que, no foro onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência será absoluta. Adicionalmente, a Resolução n. 04/2014 do Tribunal Pleno do TJMT prevê que, na ausência de um Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas dessa natureza serão processadas nos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, exemplificadamente relativas a:

Dessa forma, independentemente da existência ou não de um Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a competência jamais seria deslocada para a Justiça Comum, mas sim para os Juizados Especiais, mantendo-se, por consequência, a remessa dos autos à Turma Recursal.

No que tange ao terceiro argumento da agravante, referente à conexão e prejudicialidade da presente ação com a execução fiscal, observa-se que a vedação contida no artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, restringe-se ao processamento de execuções fiscais nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas não impede que ações anulatórias de débitos administrativos sejam processadas nesses juizados, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos.

Assim, a existência da execução fiscal não desloca automaticamente a competência para a Justiça Comum, pois a presente demanda não se confunde com uma execução fiscal, tratando-se apenas de um pedido de anulação de auto de infração ambiental, matéria que se amolda à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025